Tribunal: TJPA
Processo: 0817081-59.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.DECISÃO QUE DETERMINA AO DEVEDOR INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 5º E 6º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817081-59.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FILANILSON ROCHA VIVEIROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.DECISÃO QUE DETERMINA AO DEVEDOR INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 5º E 6º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FILANILSON ROCHA VIVEIROS
em face da decisão proferida na ação de busca e apreensão, que tramita na 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva:

“...III – Isto posto, ressalto que pelo Princípio da Colaboração (Art. 6º, CPC) as partes têm o dever de cuidarem para um bom andamento processual, agindo com lealdade e boa-fé, a fim de cooperarem para uma decisão rápida, justa e efetiva. Diante disso, INTIME-SE A PARTE REQUERIDA, por meio de seu Procurador, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar a este juízo a localização do bem, objeto da demanda, a fim de que se possa proceder ao cumprimento da liminar deferida, depositando o bem em mãos a Parte Requerente, sob pena de caracterização de litigância de má-fé, tudo nos moldes do art. 80, IV, do CPC. Bem como sob pena de ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de aplicação de multa, sem prejuízo das sanções civis, criminais e processuais cabíveis (Art. 77 c/c Art. 139, ambos CPC).”

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que não tem o dever jurídico de entregar o veículo e nem de indicar seu paradeiro, tendo em vista a inexistência de previsão legal. Além disso, argumenta que o ônus de prestar a informação é do agravado e não pode ser transmitido a advogada que patrocina o réu. Aduz que cabe ao credor a faculdade de escolher pela continuidade da ação, incumbindo-lhe a realização de outras diligências necessárias para a localização do bem.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida.

Em decisão constante no ID 16749800 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Desta decisão o agravante interpôs agravo interno.(ID 16899185)

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou a intimação do requerido para indicar o local em que o veículo poderá ser encontrado.

Em seu recurso, o agravante afirma ser ônus do banco indicar a localização do bem e adotar as medidas necessárias para encontrar o veículo.

Compulsando os autos, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento.

O juízo de origem deferiu a liminar de busca e apreensão, entretanto, a medida não foi cumprida. Diante disso, foi determinado ao agravante que indicasse a localização do bem.

O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 5º e 6º dispõe:

“Art.5º “
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

“
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

S
obre o princípio da boa-fé objetiva o Tribunal de Justiça do Distrito Federal esclarece:

“(...) IV. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes de uma relação de consumo a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa depositada nessa relação.
Nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva cria deveres anexos à obrigação principal, os quais devem ser também respeitados por ambas as partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa (violação positiva do contrato)
.” (grifamos)

Acórdão 1168030
, 07148415120188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019.

Da leitura do dispositivo legal, observa-se que cabe aos sujeitos que participam do processo cooperar para que se obtenha uma decisão efetiva. Analisando os autos originários verifico que a ação iniciou em 2019 e decorridos, quase cinco anos, ainda não houve a localização do bem. Deste modo, não vislumbro na decisão agravada a probabilidade do direito e nem o risco de prejuízo ao agravante, uma vez que cabem a todos que participam do processo cooperar para o encerramento do feito.

Ademais, a possibilidade da ação de busca e apreensão ser convertida em ação executiva não afasta o dever legal de cooperação, conforme entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO PARA O DEVEDOR INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM A SER APREENDIDO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO DAS PARTES - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL -MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, por si só, não afasta o dever legal de cooperação processual, nem ilide o direito da parte agravada de reaver o bem dado em garantia, no caso de inadimplemento contratual - A parte agravante não apresentou qualquer justificativa plausível para se esquivar da determinação judicial de informação sobre o paradeiro do veículo, o que evidencia a sua intenção de impedir a realização da busca e apreensão na forma da lei - O desatendimento do dever de não causar embaraço a administração da Justiça caracteriza o "contempt of court", ficando a parte recalcitrante sujeita à aplicação das sanções legais cabíveis - Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000220901359001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/07/2022)

Por fim, a patrona do agravante afirma em seu recurso que o ônus de indicar a localização do bem, não pode ser transferido à causídica, o que violaria seus deveres éticos. Ocorre porém, que a determinação judicial foi dirigida ao demandante, na pessoa da advogada e não à advogada, o que afasta a alegação da mesma.

3.Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO

para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Por fim, julgo prejudicado o julgamento do agravo interno ( ID 16899185)

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/07/2024